Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723266-06.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jorge Luís de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. É necessário que o apelante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O apelante pede o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelado e a declaração da nulidade absoluta do contrato. Contudo, o dispositivo da sentença acolheu o pedido principal de invalidação do contrato. Não há, aparentemente, interesse em recorrer contra esse ponto da sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade absoluta do contrato ou de reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator